Tribunal: TJDFT
Processo: 0723947-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que revogou gratuidade de justiça anteriormente concedida aos recorrentes. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe à parte comprovar o preparo concomitantemente com a interposição do recurso. Caso não atendido o preceito, é possível sanar a irregularidade na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Em vista do objeto do recurso referir-se ao próprio benefício estariam desobrigadas do recolhimento da taxa judiciária até análise pelo relator, consoante art. 99, §7o, do Código de Ritos. Desta forma, antes de apreciar o pedido, faculto aos agravantes comprovarem a hipossuficiência ou regularizarem o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403